Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-26.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EM LEI. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Conforme artigo 1o, da Lei n. 11.649/08, para que arrendadora remeta o documento único de transferência (DUT) do veículo devidamente assinado, a fim de possibilitar que o arrendatário providencie a respectiva transferência de propriedade do veículo junto ao departamento de trânsito competente, faz-se necessária, além da quitação contratual, o envio à arrendadora de comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs, bem como das multas pagas e de carta com manifestação da arrendatária sobre opção pela compra do bem.
2. No caso em apreço, não houve comprovação por parte da autora, ora apelante, da quitação do débito, bem como da apresentação dos documentos listados na legislação pertinente, razão pela qual não há como exigir da instituição financeira a transferência do veículo, não havendo, por conseguinte, falha na prestação do serviço passível de indenização.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.